Tribunal: TJBA
Processo: 8003307-30.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8003307-30.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMBARGADO: JAIRO SILVA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO EMBARGADO/AUTOR, QUE FORMULOU REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA DE TAIS ENCARGOS.
VÍCIO APONTADO PELA EMBARGANTE SANADO. DECLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8003307-30.2021.8.05.0079
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.